Tribunal: TJDFT
Processo: 0746506-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DO VALOR DAS MENSALIDADES. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI No 9.656/98. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. ONUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da negativa de realização de perícia atuarial, se tal prova se mostra irrelevante para a solução da causa. Ademais, não merece reparos a decisão se o magistrado, verificando que a prova dos autos já o convenceu, procede ao julgamento antecipado do mérito. Preliminar rejeitada.
2. Aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/98, deve-se seguir o que estabelece as cláusulas constantes do contrato.
3. Cabe a parte que possuía o ônus probatório de juntar aos autos o contrato provar as condições de reajustes em decorrência de mudança de faixa etária celebradas.
4. Apelo não provido.